Tribunal: STF
Processo: ARE 1482282
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. SERVIDORA CELETISTA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO. ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. LEI 8.112/1990. REGIME JURÍDICO ÚNICO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 853. ARE 906.491. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).



    DESPACHO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. EMPREGADO ESTÁVEL ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO MAIS DE CINCO ANOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. Na hipótese dos autos, tendo em vista que a reclamante foi admitida em 25.01.1982, estando estabilizada consoante o disposto no art. 19 do ADCT, considera-se válida a mudança de regime jurídico de celetista para estatutária, pois estava em exercício na data da promulgação da Constituição há mais de cinco anos continuados, sendo incidente ao caso a prescrição bienal. Nesse contexto, não tendo permanecido sob o regime celetista, não prospera a pretensão quanto ao FGTS. Este é o entendimento pacificado nesta Corte. Aplicável o disposto no artigo 896, § 7º, da CLT e na Súmula 333 do TST. Não merece reparos a decisão. Agravo não provido.” (Doc. 20)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Aida Nascimento Santana apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 7º, inciso XXIX, e 37, inciso II, da Constituição da República e à Súmula Vinculante 43. Sustenta, em síntese, que o acórdão ora recorrido encontra-se em dissonância com a “jurisprudência do Supremo Tribunal consolidada na Súmula Vinculante nº 43 e no julgamento da ADI nº 1150-2/RS, no sentido de que não é válida a transmudação do regime celetista para o estatutário de empregado público admitido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação em concurso público”, e também com a “decisão de mérito proferida em regime de Repercussão Geral no ARE – 906491/DF, Rel. Min Teori Zavascki” (Doc. 22, p. 5). Alega que “a ausência de aprovação da Recorrente em concurso público obsta a validade da transmudação do regime jurídico em virtude da mera vigência da Lei nº 8.112/1.990, a qual, portanto, não constitui o marco do encerramento do contrato de emprego, diga-se, ainda vigente e, tampouco, a actio nata para o início do prazo prescricional de pretensão relacionada a parcelas decorrentes da contratação pela CLT” (Doc. 22, p. 8). Requer, ao final, o provimento do recurso para “para declarar inválida a transmudação do Regime Jurídico em decorrência da Lei nº 8.112/90 e determinar o recolhimento das contribuições do FGTS devidas” (Doc. 22, p. 16).



    A Fundação Nacional de Saúde - Funasa apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 24).



    A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 25). 



    Irresignada, Aida Nascimento Santana interpôs o presente agravo (Doc. 27).



    É o relatório. 



    Ab initio, verifica-se que a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 853, ARE 906.491, Rel. Min. Teori Zavascki).



    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente